Tribunal: TJSP
Processo: 1016617-29.2018.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000833868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1016617-29.2018.8.26.0344/50001,
da
Comarca
de
Marília, em que é agravante WGS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
agravados
CARLOS
ALBERTO
MESQUITA e TICIANE DE ALMEIDA MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016617-29.2018.8.26.0344/50001 - Voto no 36.066
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1016617-29.2018.8.26.0344/50001
COMARCA: MARÍLIA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO MESQUITA E TICIANE DE
ALMEIDA MESQUITA
VOTO No 36.066
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
parcial caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento do negócio (tema 577).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão
que, em ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega distinção entre o caso
concreto e o tema 577, já que pretende reconhecer a
negativa de prestação jurisdicional, porque não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016617-29.2018.8.26.0344/50001 - Voto no 36.066
3
sido sanada omissão apontada em embargos declaratórios
no que diz respeito a premissas fático-probatórias, e
a ocorrência de cerceamento do contraditório e da
ampla defesa no indeferimento de provas orais. Aduz a
ilegalidade no indeferimento da retenção integral do
valor pago a título de arras/sinal, além da retenção
de 20% dos valores pagos pelo imóvel, e a ilegalidade
no
indeferimento
da
restituição
de
valores
em
parcelas, já que os compradores teriam se beneficiado
com a redução do preço do negócio em razão do
pactuado. Aponta violação dos arts. 7o, 11, 139, I,
369, 373, II, 442, 464, 489, I, II e III, §1o, III,
IV, 494, II, 1022, II, III e parágrafo único, do CPC,
2o, 3o, 4o, 6o, caput, §2o, da LINDB, 104, 113, e 418
do CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016617-29.2018.8.26.0344/50001 - Voto no 36.066
4
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 325/328.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 249/257) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela retenção de 20%
dos
valores
pagos,
para
compensar
as
despesas
operacionais da vendedora, com a devolução imediata
dos 80% restantes.
Destaca-se
trecho
do
julgado:
“Desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016617-29.2018.8.26.0344/50001 - Voto no 36.066
5
logo, considera-se abusiva a pretensão da alienante de
pretender restituir os valores a que fazem jus os
compradores de forma parcelada, conforme previsto no
parágrafo segundo, da cláusula 7a, da avença (fls.
27/28), ante o definido pela aplicação da Súmula 543
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como a
Súmula 2, também desta Corte: (...) Desse modo, fica
mantido o percentual de retenção de 20% sobre os
valores pagos pelos adquirentes, conforme delimitado
pela sentença, pois, além de não haver pedido
alternativo de elevação deste percentual, aquele é
mais benéfico do que os 10% previstos no parágrafo
segundo da cláusula sétima da avença (fls. 27/28),
continuando afastada a retenção total do sinal/arras,
não por considera-la ônus desproporcional, ou porque o
imóvel sequer foi entregue aos adquirentes, mas por
esta
ostentar
natureza
confirmatória,
conforme
fundamentado acima" (fls. 254 e 256/257).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Em relação à possibilidade de retenção
das arras confirmatórias na hipótese de resolução do
contrato
por
culpa
do
compromissário-comprador,
inviável o seguimento do reclamo, pois as razões do
recurso buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. O
E. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de
que as arras confirmatórias não podem ser retidas pelo
vendedor nesta situação, uma vez que estão compreendidas no valor global do percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016617-29.2018.8.26.0344/50001 - Voto no 36.066
6
retenção. Confiram-se: AgInt no REsp no 1.763.044/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de 19.12.2018; AgInt no AREsp no 906.340/DF, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 11.9.2018;
e AgInt no AgRg no REsp no 1.197.860/SC, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.12.2017.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a violação dos arts. 7o, 11, 139, I, 369, 373, II,
442, 464, 489, I, II e III, §1o, III, IV, 494, II,
1022, II, III e parágrafo único, do CPC, 2o, 3o, 4o,
6o, caput, §2o, da LINDB, 104, 113 do CC, buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO